Tribunal: TJDFT
Processo: 0754277-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754277-16.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS RECORRIDO: FÁBIO ROCHA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO IMEDIATO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, situação não demonstrada nos autos. 2. O art. 833, IV, X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõem sobre a impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para reformar a decisão que, em análise do pedido de tutela de urgência para imediato desbloqueio, assentou inexistirem os requisitos legais para o seu deferimento. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão impugnado não poderia ter indeferido pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que foram juntadas provas acerca da hipossuficiência financeira dos insurgentes; b) artigo 833, incisos IV e X, do CPC, requerendo a liberação dos valores constritos, sob o fundamento de que é impenhorável verba de natureza salarial. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 99, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Todavia, como assentado por ocasião da Decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, não lograram êxito em demonstrar que as quantias penhoradas são indispensáveis à sua subsistência ou possuem caráter alimentar. (...) Assim, a decisão recorrida não merece reparo, porquanto não demonstrada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil” (ID 72492183). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020